Tribunal: STF
Processo: HC 260370
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 820.487/SP, assim ementado (eDOC 12):



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de 1.390 dias-multa, dada a apreensão de 18 porções de "Cannabis Sativa L". A defesa alega nulidade por prova ilícita (prints de WhatsApp sem autorização judicial), ausência de prova para a condenação por associação para o tráfico e pleiteia a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade decorrente do uso de prova ilícita; (ii) se a condenação pelo crime de associação para o tráfico está devidamente fundamentada em provas; e (iii) se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006, ao condenado também pelo crime de associação para o tráfico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese. 



    4. A tese de prova ilícita foi corretamente afastada, pois as mensagens de WhatsApp foram obtidas mediante decisão judicial que autorizou a busca e apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos relacionados ao tráfico de drogas. 



    5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstram a estabilidade e permanência da atuação conjunta dos réus, sendo inviável a revisão desse entendimento por meio de habeas corpus, que não admite o revolvimento fático-probatório. 



    6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que é exclusiva para casos de tráfico privilegiado, quando o réu não integra organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Busca-se a absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que “não foram apontados elementos idôneos no sentido de demonstrar o animus associativo estável e duradouro, requisitos necessários para a tipificação do crime de associação criminosa” (eDOC 1, p. 5). 



    Em seguida, defende que, uma vez afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, o paciente faria jus à aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que preenche todos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De plano, porque, de fato, para acolher as pretensões defensivas seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como o édito condenatório e a adequação da conduta ao tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    1.2. Não bastasse, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, incabível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    Afinal, as instâncias ordinárias assentaram a suficiência do conjunto probatório para a demonstração da materialidade e da autoria delitiva, bem como a adequação típica da conduta ao crime de associação para o tráfico de drogas, ressaltando, além dos relatos testemunhais, a existência de investigação prévia em relação ao crime praticado. 



    Nesse sentido, reproduzo a fundamentação utilizada pelo STJ, que se remeteu ao acórdão da origem (eDOC 12, p. 5-7):



    “Por sua vez, colhe-se do acórdão que analisou a apelação do agravante e dos corréus da ação penal (fls. 31-47-grifei):



    Os denunciados Matheus Souza, Victor Mateus e Cassio Luis Alves estavam associados, entre si e mediante divisão de tarefas, para o tráfico de drogas interestadual, haja vista as circunstâncias e evidencias levantadas pela polícia, em especial conversas verificadas nos aparelhos apreendidas de “César” e de Cássio, pois enquanto Matheus Souza era quem mantinha maior contato direto com “Cesar” na negociação dos repasses das drogas (e certamente com outras pessoas para fazer com que as drogas chegassem até Três Lagoas /MS para que a partir de lá fossem redistribuídas), forma de pagamentos, cobrança e até recebimentos, Victor Mateus agia mediante abertura de conta corrente em seu nome para onde eram direcionados os valores pagos pelas drogas, produtos da narcotraficância, e de onde ele eram feitos saques e repasses a Matheus Souza. Cassio Luis, por seu turno, acobertava-se na condição de advogado e, longe de maiores suspeitas, além de manter franca conversa sobre o tráfico de drogas com Matheus Souza, a evidenciar sua dedicação, envolvimento no referido crime e conluio com terceiro, era responsável por receber em seu nome bens dados em pagamentos das drogas, como neste caso o veículo Ford Fusion já descrito. 



    Em análise ao extrato de conta em nome de Matheus Souza (fl. 638/641), verificou-se intensa movimentação financeira, a comprovar que o produto do crime passava por várias contas para dificultar seu rastreamento (chama atenção que em 30 de maio de 2019 houve resgate de aproximadamente R$80.000,00 oitenta mil reais - em aplicação, importância que não se coaduna com os valores de ganhos indicados na carteira de trabalho do referido denunciado juntada a fl. 832, a reforçar seu evidente envolvimento na nefasta e lucrativa atividade do narcotráfico). 



    [...]



    Tais declarações, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo quaisquer indícios que demonstrem intenção dos depoentes em incriminar inocentes, merecem credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado.



    (...)



    De modo que, ao contrário do que aduz a defesa, há prova demonstrando a existência de ajuste prévio ou animus associativo entre os réus, porquanto, comprovou-se que o tráfico era exercido por eles de forma estruturada e ordenada, conforme já explanado, motivo pelo qual, comprovou-se a união deles no crime de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a condenação, também, por esse crime.”



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Ademais, “para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018). Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 



    4. Agravo interno desprovido.” (HC 234383 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06-06-2024 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 251593 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-02-2025 - grifei)



    Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, conforme bem pontuado no âmbito do STJ, “considerando a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, resta inviabilizada a pretensão de incidência da minorante do tráfico privilegiado, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal” (eDOC 12, p. 8). 



    A propósito:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. 



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    III – É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF. 



    IV – Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). 



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233617 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 16-11-2023 - grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente